Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-15.2023.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA 698/STF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso destinado exclusivamente a integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. O acórdão que enfrenta expressamente os argumentos da parte não é omisso.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.